Tribunal: TJDFT
Processo: 0709429-55.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709429-55.2022.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF e OUTROS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO, DA CELERIDADE, DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PONDERAÇÃO. DEVER COOPERAÇÃO E BOA-FÉ PROCESSUAL. JUNTADA DE MANDATO. CAPACIDADE POSTULATÓRIA. PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE EXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. 1. A presente demanda se enquadra no conceito de direito individual homogêneo, vez que decorre de um único fato gerador, atingindo as pessoas individualmente ao mesmo tempo e da mesma forma, ou seja, são direitos individuais que possuem características comuns entre um grupo de pessoas, mas que são divisíveis e individualizáveis (art. 81, inc. III, do CDC). 2. O Sindicato Apelante em 2009 ajuizou a liquidação da sentença atuando como substituto processual dos indivíduos pertencentes à categoria, na qualidade de legitimado extraordinário, no intuito de executar a sentença coletiva proferida nos autos da ação coletiva n. 59.888/96. Por outro lado, a presente demanda se refere, nos termos da inicial, a um cumprimento de sentença ajuizado pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESCOLAS PÚBLICAS NO DISTRITO FEDERAL – SAE/DF, em substituição processual de 10 (dez) sindicalizados, em decorrência do litisconsórcio facultativo multitudinário, conforme previsto no art. 113 do CC, a fim de não comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença. 3. Por não haver previsão expressa no CDC ou em nenhuma outra lei que componha o microssistema dos processos coletivos vedando a limitação do número de substituídos por cumprimento de sentença, deve ser admitida a aplicação extensiva do art. 113, § 1o, do CPC, em observância aos princípios da celeridade e da razoável duração do processo, o que não subtrai a natureza coletiva da demanda. Assim, poderia o Sindicato, a priori, propor cumprimento de sentença coletiva limitando o número de substituídos por cumprimento de sentença. 4. No caso em questão, por óbvio que não se trata de cumprimento de sentença coletivo, o que caracterizaria litispendência em relação ao processo n. 0134432-69.2009.8.07.0001. Assim, não se tratando de cumprimento de sentença coletivo, conforme acima exposto, o que ensejaria a resolução da demanda de forma liminar por litispendência, outra não seria a possibilidade senão a de considerar que a presente demanda se refere a cumprimento individual de sentença coletiva, na qual cada indivíduo beneficiado pela referida sentença coletiva, ou mesmo um grupo desses indivíduos, em razão do litisconsórcio facultativo, por se tratar de direito individual homogêneo, ingressa com uma ação de caráter individual para que a sentença seja cumprida em relação a si. 5. O legislador previu, para as hipóteses de liquidação e execução de ações que versem sobre direitos individuais homogêneos, uma legitimidade concorrente, nos termos dos arts. 97 e 98 do CDC, de modo que a execução poderá ser promovida por cada servidor, titular do direito reconhecido na sentença coletiva, mas também de forma coletiva, por meio do sindicato representativo da categoria. 6. A Constituição Federal, no art. 8o, inc. III, estabelece que “ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas”. Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese relativa ao Tema n. 823: “Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos”. 7. O Sindicato, na presente demanda, não figura como substituto processual, na qualidade de legitimado extraordinário, vez que já atuou dessa forma quando da proposição da liquidação da sentença sob o n. 0134432-69.2009.8.07.0001, mas na qualidade de legitimado ordinário. A opção por uma nova demanda, expressa a vontade individual de cada um daqueles que foram beneficiados pela sentença proferida na ação coletiva de conhecimento, não em substituição processual, vez que já em curso demanda com essa característica. 8. Evidente a possibilidade de o causídico postular em juízo sem procuração, a fim de se evitar a prescrição, preclusão, decadência ou para realização de ato urgente, nos ditames do já citado art. 104 do CPC. Contudo, o parágrafo 1o do referido artigo dispõe que “o advogado deverá, independentemente de caução, exibir a procuração no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável por igual período por despacho do juiz.”, o que fora devidamente realizado. 9. Há óbice para que a parte Apelante invoque a regra prevista no art. 105, §4o, do CPC, vez que o referido normativo trata de procuração outorgada na fase de conhecimento, desde que se mantenham as mesmas partes. Nota-se que os servidores que compõem o polo ativo da presente do presente cumprimento de sentença, litigam em nome próprio, e não como substituídos processuais, de modo que a procuração outorgada no processo não se mostra apta ao processamento da presente demanda. 10. A parte Exequente requereu a dilação do prazo, o que fora concedido pelo Juízo de origem, e não apresentou os documentos essenciais à propositura da demanda, quais sejam as procurações assinadas pelos representados e seus documentos pessoais. Portanto, sua inércia enseja o indeferimento da petição inicial (art. 321, parágrafo único, CPC) e, por conseguinte, a extinção do feito sem julgamento do mérito (art. 485, inc. I, do CPC), não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional. 11. A sistemática processual civil elenca entre os seus corolários os princípios da primazia do julgamento do mérito, da celeridade, bem como da economia processual e da instrumentalidade das formas. Entretanto, tais princípios devem ser devidamente ponderados a outros princípios, tais quais o da boa-fé processual e do dever de cooperação, estampado no art. 5o e 6o do CPC, de sorte que as partes devem cumprir tempestivamente as determinações do juiz. O descumprimento das formalidades exigidas para a propositura da ação, mesmo após oportunizado prazo para realização de emenda da inicial, violam o dever de cooperação. 12. Os pressupostos processuais são necessários para que a relação jurídica processual exista e se constitua validamente. 12.1) A capacidade postulatória é pressuposto processual de existência, o que faz com que a ausência do mandato inviabilize a postulação inicial, o próprio ajuizamento da demanda se torna ineficaz, e, com isso, sem qualquer efeito a apresentação de documentos a título de cumprimento de sentença. Nesse caso, evidenciado que não houve a ratificação dos atos processuais praticados por advogado sem procuração, tais serão tidos como inexistentes. 12.2) Incabível, portanto, a imposição de qualquer ônus à parte Exequente, ora Apelante, especificamente a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, vez que a não juntada de procuração faz com que se considere inexistente o ato praticado pela parte. 13. Apelação desprovida. Sentença mantida. O recorrente alega violação aos artigos 6o, 104, §1o, 105, § 4o, 277, 283, 513 e 534 todos do Código de Processo Civil, sustentando ser descabido o indeferimento da petição inicial do cumprimento de sentença, uma vez que o vício de representação é de natureza sanável, seja por expressa previsão legal, seja à luz dos princípios da cooperação entre as partes, da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito. Afirma que diante da urgência da apresentação do cumprimento de sentença, tendo em vista a iminência da prescrição, mostrava-se pertinente a dilação do prazo para a regularização processual, sem que houvesse qualquer prejuízo ao processo ou à contraparte. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada ofensa aos artigos 6o, 104, §1o, 105, § 4o, 277, 283, 513 e 534, todos do Código de Processo Civil. O acórdão recorrido encontra amparo no entendimento jurisprudencial da Corte Superior, no sentido de que “Nos termos do art. 76, § 2o, I, do CPC/2015, não se conhece do recurso quando a parte, após intimada para regularizar sua representação processual (art. 932, parágrafo único, do CPC/2015), não promove o saneamento do vício no prazo concedido.” (AgInt no AREsp n. 2.366.285/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023). Assim, “indubitável a incidência, no caso, da Súmula n. 83 do STJ: ‘Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida’, à qual se aplicam as hipóteses das alíneas "a" e "c" do art. 105, inciso III, da Constituição Federal.” (AgInt no AREsp n. 2.401.284/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024). Ademais, rever os fundamentos do acórdão recorrido quanto ao descumprimento das formalidades exigidas para a propositura da ação, mesmo após oportunizado prazo para realização de emenda à inicial, é providência que demanda o reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012